Tribunal: TJDFT
Processo: 0719603-22.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração interposto por LOUIZE GHIDETTI AVANCINI e pelo DISTRITO FEDERAL em face ao acordão desta relatoria que deu provimento ao seu recurso de apelação. A embargante LOUIZE GHIDETTI AVANCINI requereu o benefício da gratuidade de justiça. Entretanto, os documentos trazidos pela recorrente revelam que aufere renda aproximada de R$14.000,00 (Quatorze mil reais), aparentemente incompatível com a declaração de hipossuficiência por ela subscrita e com o benefício processual que almeja. Assim, antes de analisar o pedido de gratuidade para o presente recurso, faculto à embargante demonstrar sua hipossuficiência por meio idôneo. Ressalte-se que em caso de deferimento do pedido de gratuidade de justiça, este não terá efeito retroativo. Ademais, intimem-se os embargados para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator